Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001645-94.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- SILVIO MARIO PEREIRA SOUZA
AGRAVADS:- YASUDA SEGUROS S.A.
Agravo de Instrumento n. 1001645-94.2022.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reparação de Danos Causados em Acidente de Veículo, rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade e deferiu em parte o pedido formulado pelo executado, apenas para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos junto a conta corrente (ID 53327672) referente aos proventos do trabalhador autônomo, assim, expeça-se alvará em favor do devedor para levantamento do valor de R$ 7.067,80, com seus rendimentos, no mais, mantenho a decisão de ID 49143630 em todos os seus termos.
O agravante alega vício processual porque na fase de conhecimento não estava devidamente representado nos autos, o que acarretaria diversas nulidades.
Aduz que ocorreu a prescrição intercorrente porque o trânsito em julgado da sentença se deu em 17-12-2010 e cumprimento da sentença iniciou-se em 23-5-2014, extrapolando os três anos estabelecidos no art. 206, § 3o, inciso V do Código Civil.
Diz que há excesso de execução pois a dívida inicial era de R$10.500,00 e agora estaria em R$ 189.677,04, o que poderá acarretar no enriquecimento sem causa da agravada, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, limitando-se o valor dos juros e multa em 50% (cinquenta por cento) do valor do acordo.
Afirma que os valores contristados são impenhoráveis porque se trata de conta poupança. Acrescenta que o bloqueio deveria incidir apenas sobre o que exceder os 40 salários mínimos (Art. 833, X do CPC).
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade e deferiu em parte o pedido formulado pelo executado, apenas para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos junto a conta corrente (ID 53327672) referente aos proventos do trabalhador autônomo, proferido nos seguintes termos:
(...)
Primeiramente, quanto às nulidades processuais arguidas em relação à ação de conhecimento (citação, intimação, prescrição etc.), entendo que a Exceção de Pré-Executividade, de construção doutrinária e jurisprudencial, só pode versar acerca de questões que tenham correlação com circunstâncias que impeçam a execução de ter início ou curso, ou seja, deve ser relativa a execução, não a questões ou matérias tratada nos autos do processo de conhecimento, as quais deveriam ter sido resolvidas naquele mesmo processo, o que não foi levado a efeito, cuja sentença já foi prolatada (ID 26958488), considerando deduzidas e repelidas todas as defesas que a parte poderia opor, formando título judicial perfeito e acabado e sobre o qual já se operou a coisa julgada (art. 474, CPC/73 e art. 508 do CPC/2015).
Para ser conhecida e eventualmente declarada, a nulidade teria de ter sido articulada no bojo do próprio processo de conhecimento; por meio de ação declaratória de nulidade, que se daria por processo idêntico do anterior (de conhecimento); ou através de ação rescisória, com vista a rescindir questão já acobertada pela coisa julgada, ou seja, pela via própria e não por mero incidente processual (exceção ou impugnação).
(...)
Quanto à alegação de prescrição intercorrente, convém registrar que para sua caracterização o feito deve ficar paralisado por período ininterrupto superior ao prazo da prescrição da própria ação sem qualquer manifestação da parte autora. Nesse viés, a súmula 150 do STF dispõe que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, ou seja, no prazo para ajuizamento da ação de conhecimento.
No caso, tratando-se de ação regressiva da seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, contra o causador do dano, a qual tem caráter pessoal, e neste caso o prazo de execução de sentença foi reduzido de vinte (CC/16, art. 177) para dez anos (CC/02, art. 205), vez que pela regra de transição, estabelecida no art. 2.028 do CC/02, contado do pagamento efetuado pela autora em 20/08/1998 (fl. 29) até a data da entrada em vigor do atual Código, ou seja, em 11/01/2003, não havia atingido a metade do prazo previsto na lei anterior.
Dessa forma, não há que se falar em prescrição intercorrente, na medida em que transcorridos menos de 10 anos entre a suspensão/paralisação do processo e a manifestação do credor com consequente prosseguimento do feito.
Assim, rejeito a arguição de prescrição intercorrente.
Com relação ao excesso de execução arguido, tal matéria até pode ser rebatida em sede de exceção de pré-executividade, quando aferíveis de plano, o que não ocorre no caso dos autos, vez que demandam clara dilação probatória, além de se tratarem de matérias que deveriam ser arguidas em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, §1o, inciso V do CPC.
(...)
Além disso, o excipiente sustenta o excesso em razão de haver diferença entre o valor da condenação na sentença e o valor do cálculo apresentado pelo credor, o qual, por óbvio, em razão do decurso de tempo, não seria o mesmo.
Ante o exposto, REJEITO o incidente de exceção de pré-executividade de ID 53327641.
Quanto à impugnação a penhora (ID 53329861) sob o argumento de que dentre os valores penhorados há valores depositados na conta poupança, além de valores referentes ao ganho do executado como trabalhador autônomo, tem-se que o artigo 805 do CPC dispõe que a execução deverá se dar da forma menos gravosa possível ao executado, dispondo acerca do princípio da menor oneração do devedor.
(...)
Quanto ao fato de a penhora ter recaído sobre conta poupança, entende-se pela possibilidade de sua manutenção, isto porque resta notório, neste caso, que a conta em questão não é propriamente caderneta de poupança, considerando a presença de diversas movimentações financeiras, tais como pagamentos, transferências e saques, desqualificando a natureza jurídica de conta poupança, não havendo, portanto, que se falar em proteção legal de impenhorabilidade.
(...)
Ademais, embora haja entendimento do STJ para estender a proteção conferida à poupança a outros tipos de investimentos no valor de até 40 salários mínimos, tal proteção apenas se justifica quando os investimentos constituem a única forma de reserva do devedor, o que não foi comprovado nos autos, ônus que incumbia às devedoras. Vejamos:
(...)
Ademais, o valor bloqueado em conta poupança é superior ao limite de 40 salários mínimos, não havendo que se falar em impenhorabilidade. (Id 73426025 dos autos em primeiro grau)
Sem adentrar no mérito das razões recursais é evidente o dano iminente ao agravante, visto que foi determinado o levantamento da quantia penhorada em sua conta poupança.
É preciso averiguar se realmente essa conta se enquadraria como poupança, bem como quanto a possibilidade de liberar apenas o que exceder os 40 salários mínimos estabelecidos no art. 833, inciso X do CPC.
Quanto as demais matérias serão aprofundadas no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal tão somente para suspender o levantamento da quantia contristada em conta bancária do agravante, permanecendo a penhora, até decisão de mérito do Recurso.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator